Tribunal: STF
Processo: Rcl 73890
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação sob o fundamento de inexistência de usurpação da competência do Supremo. 



    2. A parte agravante sustenta “que teve seus direitos à ampla defesa, contraditório e devido processo legal violados, em sede de recurso junto ao Juizado Especial, jamais conseguirá alcançar a via excepcional, ante a este conflito aparente.”



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é viável agravo interno quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O recurso interposto não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC, e pelo art. 317, § 1º, do RISTF, a torná-lo inadequado.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno não conhecido.